Tribunal: TJES
Processo: 0000001-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Materialidade e autoria estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (além do dinheiro em espécie e do telefone celular), e pela prova oral produzida.

2. O depoimento dos policiais é válido para a condenação.

3. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000001-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
6
anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na origem, narrou a
denúncia
que:

Na manhã de 31 de dezembro de 2021, por volta das 11h:34min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Resistência, nesta Capital, quando ao passarem pela Rua Nossa Senhora da Conceição, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o DENUNCIADO PAULO HENRIQUE MARTINS ERNESTO, o qual tinha em sua posse e portava uma sacola de cor preta, contendo substâncias ilícitas em seu interior, com a finalidade de comercialização, ocasião em que ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, imediatamente saiu do local onde se encontrava e adentrou na Rua Maria Antônia de Jesus.

Em razão da conduta suspeita de Paulo Henrique, referidos Policiais Militares resolveram abordá-lo, e ao pressentir que seria abordado, Paulo Henrique "dispensou" a sacola que trazia consigo jogando-a embaixo de um trailler estacionado em via pública.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, sendo localizado em poder de Paulo Henrique a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e um aparelho de telefonia celular. Em seguida, ao verificarem o conteúdo da sacola "dispensada" por Paulo Henrique, os PMs localizaram em seu interior 28 (vinte e oito) "pedras de crack" e 23 (vinte e três) "buchas de maconha", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Pelas circunstâncias, todas substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Paulo Henrique e destinadas à mercancia

Entendendo
haver prova suficiente, o juízo de origem condenou o réu pela prática de tráfico de drogas.
Anotou, na oportunidade, que deve-se dar "especial relevância aos depoimentos prestados pelos agentes de segurança. Não sendo verificada qualquer razão plausível a justificar possível falsos testemunhos. Aliás, caso presentes razões para as testemunhas serem consideradas suspeitas, deveria a defesa tê-las contraditado por ocasião de suas oitivas, à inteligência do que dispõe o art. 214 do Código de Processo Penal. Não o fazendo, se opera a preclusão, validando-se os depoimentos como elementos de prova."

Inconformado, o apelante, nesta instância, diz apenas

não haver provas para a condenação
, motivo pelo qual deveria ser absolvido.

O recurso não merece provimento.

Ao contrário do que se diz,
materialidade
e
autoria
estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (além do dinheiro em espécie e do telefone celular), e pela
prova oral
produzida.

Embora o réu, interrogado, tenha negado a prática criminosa, o
policial militar Gessel Antônio de Souza
, em juízo, disse que:

estavam fazendo patrulhamento na região de São Pedro, local de intenso tráfico de drogas e Paulo Henrique chamou a atenção da guarnição, porque estava com uma sacola na mão e, ao notar a presença policial no local, tentou se evadir, mudando o trajeto; que decidiram abordá-lo e em sua posse não havia mais a sacola que antes tinham visto; que ao revistarem o local em que o réu se encontrava, lograram êxito em localizar a dita sacola, além de determinada quantia em dinheiro; que a sacola preta foi arremessada pelo acusado debaixo do trailer e ele não fugiu do campo de visão da Polícia Militar; que não se recorda se havia outras sacolas no local, mas a de cor preta, que estava na mão do acusado antes, foi encontrada com drogas em seu interior; que o acusado não era conhecido da PM; que o depoente estava fazendo supervisão a área da 5ª CIA, naquele dia; que o depoente fez a revista e a segurança do perímetro e o Cabo Sandro quem localizou a sacola dispensada; que a sacola foi apresentada para o depoente, que averiguou o conteúdo ilícito em seu interior; que o que foi apreendido no local foi essa sacola.

No mesmo sentido foi a oitiva do
policial militar Sandro Frigini
:

que no dia dos fatos, realizavam patrulhamento, quando visualizaram o acusado caminhando e segurando uma sacola; que quando o acusado notou a presença policial, mudou o trajeto e adentrou a uma rua; que foram ao encalço do acusado, que já estava sem sacola quando abordado; que o depoente viu a sacola debaixo de um carrinho, tipo trailer e, ao arrecadá-la, viu que em seu interior havia material entorpecente; que em determinado momento, perdeu o acusado de vista, mas ele não teve tempo suficiente de trocar de roupa ou algo assim, só teve tempo de se desvencilhar da sacola; que no interior da sacola tinha substâncias entorpecentes; que estavam fazendo patrulhamento na viatura policial; que quando abordou o acusado, ele já tinha dispensado a sacola, mas a encontrou, com as mesmas características que tinha visto na mão do acusado; que o depoente fez a busca pessoal e encontrou a sacola; que o depoente se atentou à sacola, porque era a mesma que estava com o acusado; que o depoente fez buscas na área em que o acusado estava; que o local da abordagem é conhecido pelo nefasto comércio de entorpecentes; que o depoente tem plena convicção que era a mesma sacola que o acusado trazia consigo quando o avistou pela primeira vez e tem a plena convicção, também, que abordou a mesma pessoa que carregava aquela sacola; que o depoente era o motorista da viatura e acelerou para abordar o acusado; que acelerou na rua reta, o acusado quem adentrou a outra rua, quando viu a viatura da Polícia Militar; que o que lhe chamou a atenção foi o fato de que o acusado notou a presença da PM e mudou o trajeto; que o local é de intenso narcotráfico.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução
. Interrogado, o réu apresentou a negativa de autoria de modo genérico, insistindo que apenas passava pelo local, tendo saído da casa de um colega e estando a caminho da casa de sua namorada;
não arrolou, contudo, nenhuma testemunha que pudesse corroborar, de modo verossímil, essa versão.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação
, principalmente porque trazer consigo relativa quantidade de drogas, devidamente embaladas para a venda, em conjunto com o dinheiro em espécie, evidenciam que a droga não poderia sequer ser destinada ao consumo próprio. Quanto à prova de que foi o apelante o responsável por arremessar a sacola,
não se afastou a presunção de veracidade de que é dotada a palavra dos policiais.

Como bem apontado na sentença:

Malgrado a negativa de autoria por parte do acusado, tenho que foram angariados ao processo elementos probatórios satisfatórios para formação de convicção, sem que se possa falar em absolvição, como pretendido pela Defesa.

Os Policiais Militares foram uníssonos em descrever a cena delitiva com detalhes, relatando que estavam em patrulhamento preventivo, quando Paulo Henrique, que trazia consigo uma sacola de cor preta em mãos, ao avistar a guarnição, rapidamente mudou o seu trajeto, adentrando em uma rua.

Por ser uma atitude suspeita, os militares foram ao seu encalço e lhe deram voz de parada para abordagem. Neste ato, Paulo Henrique já não mais estava na posse da sacola preta. Todavia, ao realizarem buscas aos redores, debaixo de um
trailer
parado, referida sacola foi localizada e os policiais constataram que em seu interior havia porções de
CRACK
e de
MACONHA
.

O Cabo Sandro foi categórico em dizer que não tem qualquer dúvida de que abordou a pessoa que avistou na rua, que mudou o trajeto ao visualizar a viatura da PM, e que a sacola que encontrou escondida debaixo do
trailer
é justamente a que anteriormente havia visto na mão do réu. [...]

Não há razões para se duvidar das palavras dos agentes públicos, que foram coesas e uníssonas desde a fase inquisitorial. Não parece plausível que pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade, imputem delitos a inocentes, com o único intento de justificar sua abordagem. Portanto, tais relatos, firmes e uníssonos em sua essência, mostram-se aptos a ensejar a condenação.

Afastado esse ponto, ainda que
não tenha havido insurgência,
anoto não haver excesso na pena
.

Valoradas as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas
, não há dúvidas de que existem motivos para a majoração empreendida em 1º grau (6 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase - e aqui, repito, não existe irresignação -, inúmeros elementos demonstram que o réu dedica-se às atividades criminosas, circunstância que impede o privilégio (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas).

Tornada definitiva a pena, correto o regime inicialmente semiaberto, o que não se alteraria com a detração (já permanece a pena acima de 4 anos).

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.